Tribunal: TJSP
Processo: 1005460-68.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ação ajuizada pela vendedora em face dos adquirentes pretendendo a rescisão do contrato e a reintegração na posse do imóvel ante o não pagamento das parcelas do preço. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Aluguéis indenizatórios pela ocupação. Culpa dos réus pela rescisão. Lote que estava à disposição dos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ação ajuizada pela vendedora em face dos adquirentes pretendendo a rescisão do contrato e a reintegração na posse do imóvel ante o não pagamento das parcelas do preço. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Aluguéis indenizatórios pela ocupação. Culpa dos réus pela rescisão. Lote que estava à disposição dos adquirentes que, inclusive, construíram benfeitorias no local. Indenização devida, independentemente se o imóvel adquirido é mero terreno, não efetivamente ocupado pelos réus. Inteligência do art. 1.204 do CC e da Súmula no 1 do E. TJSP. Condenação ao pagamento de aluguel indenizatório que deve ser mantida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005460-68.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ADILSON DOS SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEIA
MACEDO DOS SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SETCORP ALTO DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005460-68.2020.8.26.0577 - JV 22588
2
VOTO No: 22588
APELAÇÃO No: 1005460-68.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES. : ADILSON DOS SANTOS PEREIRA e CLEIA MACEDO DOS
SANTOS PEREIRA
APDA. : SETCORP ALTO DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ação ajuizada pela vendedora em face dos adquirentes
pretendendo a rescisão do contrato e a reintegração na posse
do imóvel ante o não pagamento das parcelas do preço.
Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Aluguéis
indenizatórios pela ocupação. Culpa dos réus pela rescisão.
Lote que estava à disposição dos adquirentes que, inclusive,
construíram benfeitorias no local. Indenização devida,
independentemente se o imóvel adquirido é mero terreno,
não efetivamente ocupado pelos réus. Inteligência do art.
1.204 do CC e da Súmula no 1 do E. TJSP. Condenação ao
pagamento de aluguel indenizatório que deve ser mantida.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão de instrumento
particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, c.c.
pedido de reintegração de posse, com pedido de liminar (sic), ajuizada
por
SETCORP
ALTO
DOS
IPÊS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de ADILSON DOS SANTOS
PEREIRA e CLEIA MACEDO DOS SANTOS PEREIRA.
A r. sentença (fls. 109/116), disponibilizada no
DJe de 17/07/2020 (fls. 118), julgou parcialmente procedente a
ação, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, e
PROCEDENTE a pretensão deduzida na reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005460-68.2020.8.26.0577 - JV 22588
3
apreciando o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil, para: 1) declarar a resolução
do contrato firmado entre as partes, por culpa dos
requeridos, com a restituição imediata, pela autora,
dos valores recebidos, atualizados monetariamente
pelos índices oficiais (tabela TJ/SP), a contar dos
desembolsos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação; 2) reintegrar a requerente na
posse do bem, determinando que os réus providenciem
a quitação de eventuais débitos de IPTU e de outros
encargos
incidentes
durante
o
período
em
que
mantiveram a coisa em seu poder; 3) condenar os
requeridos a pagar à autora 2% do preço do bem e 12%
do importe adimplido, com correção monetária pela
tabela
prática
do
TJSP,
desde
a
notificação
extrajudicial, e juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação, mais o montante mensal correspondente a
0,5% do preço do bem, pelo período de uso, com
atualização monetária pela tabela prática do TJSP e
juros de 1% ao mês, contados mês a mês; 4) condenar a
demandante a pagar aos réus R$ 10.403,00, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP, desde os
desembolsos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. As quantias serão apuradas em
liquidação, levando-se em conta os valores efetivamente pagos, promovendo-se oportuna compensação. Sendo simultaneamente vencedoras e
vencidas, as partes ratearão as custas judiciais e
despesas processuais da ação (art. 86 do CPC),
observando a proporção da sucumbência. A autora
arcará com a taxa da reconvenção. Cada um pagará
honorários
advocatícios
ao(s)
procurador(es)
do
adversário, verba que ora se arbitra, conforme o art.
85, do CPC. Os réus pagarão 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade deferida. A autora
pagará 10% do valor da condenação e da diferença
entre o valor pleiteado e o concedido.”
Foram opostos embargos de declaração pelos
réus (fls. 119/121), rejeitados pela decisão de fls. 122/123.
Inconformados, apelam os réus (fls. 126/134).
Alegam
que
“inclusive
visando
a
boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005460-68.2020.8.26.0577 - JV 22588
4
processual, o art. 51 do CDC, tem a função de decretar a nulidade de
cláusulas abusivas, que coloquem o consumidor em posição de
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé
processual. Neste sentido o ressarcimento pelos apelantes no importe
de 0.5% ao mês do valor do bem é cláusula abusiva e deve ser
reformado buscando o equilíbrio contratual das partes, inclusive com a
aplicação do disposto no art. 4o, III do CDC” (fls. 131).
Dizem que “trata-se, conforme fotos de fls. 94/99
de terreno sem benfeitorias, desde modo não há que se falar em
ressarcimento pela privação da posse da coisa, pedindo desde modo a
nulidade da cláusula 2o, parágrafo 7o do respectivo contrato (fls. 31),
bem como a reforma da sentença para excluir da condenação o
ressarcimento pela privação da posse da coisa, tendo em vista o
enriquecimento ilícito dos apelados, tendo em vista que os apelantes já
foram condenados ao pagamento de multa de 2% sobre o valor total
atualizado, a título de cláusula penal compensatória e 12% do importe
efetivamente pago.” (fls. 133).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 111).
Contrarrazões pela autora (fls. 138/147).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda com o
intuito de rescindir o compromisso de compra e venda firmado
com os réus e ser reintegrada na posse do bem, ante o
inadimplemento das parcelas do preço.
Em sede recursal, a insurgência se limita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005460-68.2020.8.26.0577 - JV 22588
5
pretensão dos réus de ver afastada a sua condenação ao
pagamento de indenização pela ocupação do imóvel.
Todavia, imprescindível a indenização pelo
tempo de ocupação do imóvel, uma vez que o contrato foi
rescindido por culpa dos réus.
Com o inadimplemento e rescisão, caiu o título
pelo qual os requeridos ocupavam o imóvel, devendo haver o
pagamento
de
aluguéis
indenizatórios
para
evitar
o
enriquecimento sem causa, da mesma forma como as quantias
pagas serão restituídas/compensadas.
Nesse sentido:
“A
inadimplência
do
promitente
comprador
não
justifica a perda dos valores pagos a título de preço,
ainda que prevista contratualmente, mas o promitente
vendedor tem direito à indenização do que poderia
auferir a título de locação”
(REsp 416.338/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/04/2003,
DJ
02/06/2003, p. 296)
Corroborando
todo
o
posicionamento
aqui
apresentado, dispõe a Súmula no 1 deste Egrégio Tribunal:
TJSP, Súmula 1: “O Compromissário comprador de
imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem.” (DJE 06/12/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005460-68.2020.8.26.0577 - JV 22588
6
Ressalve-se,
ainda,
que
as
alegações
dos
requeridos de que não estavam na posse do imóvel por tratar-se
de terreno sem benfeitorias, tangencia a litigância de má-fé,
ficando, desde já, advertidos quanto às penalidades aplicáveis.
Ora, a indenização pelas benfeitorias erigidas
no imóvel foi o objeto da reconvenção interposta pelos
requeridos e julgada procedente pela r. sentença.
Ademais,
não
há
no
contrato
qualquer
impedimento para a realização de obras no lote, nem sequer
alegação de atraso nas obras de infraestrutura que impedissem
os adquirentes de se utilizarem do bem, portanto, se não
exerceram efetivamente tal direito, é questão irrelevante, tendo
em vista que a outorga da posse do imóvel no contrato priva a
vendedora de exercê-la, motivo pelo qual deve ser indenizada.
Nos termos do art. 1.204 do Código Civil,
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o
exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à
propriedade.”
No mais, anote-se que não houve qualquer
impugnação quanto ao percentual fixado pela r. sentença ou
quanto ao período pelo qual é devida a indenização.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005460-68.2020.8.26.0577 - JV 22588
7
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da autora em
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos
requeridos.
MARY GRÜN
Relatora